Tribunal: STM
Processo: 7000704-61.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A aferição da intempestividade recursal deve observar a correta contagem dos prazos processuais, em conformidade com a legislação processual castrense. Verificado erro na indicação das datas ou na contagem do prazo recursal e constatada a interposição do recurso dentro do lapso temporal estabelecido pelo ordenamento castrense, resta afastada a alegação de intempestividade. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes militares por extensão, devendo-se aplicar integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal, inclusive quanto à pena de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra tipificada no CPM, não há que se falar em hibridismo normativo ou em aplicação subsidiária do CPP.
3 - A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna na legislação castrense, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, é incabível a imposição da obrigação de reparar o dano no bojo da sentença penal condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma vez que o CPM estabelece regramento próprio. Precedentes do STM.
4 - O art. 109 do CPM prevê que a condenação penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum indenizatório será fixado na esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material e eventual dano moral, garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida.
5 - Caso o legislador tivesse a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido alterações na legislação processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP, não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de dispositivos estranhos ao regramento castrense.
6 - Não se verifica afronta aos dispositivos constitucionais suscitados, uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação processual, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7 - Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000704-61.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: LUIS FELIPE DE SOUZA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONÇALVES (OAB RS128240)
RECORRIDO: INÁCIO DAS NEVES CUNHA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MICHELE PERES CORREA MIRAPALHETE (OAB RS112349)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, ARGUIDA PELA DEFESA DE LUIS
FELIPE DE SOUZA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000704-61.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: LUIS FELIPE DE SOUZA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONÇALVES (OAB RS128240)
RECORRIDO: INÁCIO DAS NEVES CUNHA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MICHELE PERES CORREA MIRAPALHETE (OAB RS112349)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV, DO CPP.
INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A aferição da intempestividade recursal deve observar a correta contagem dos
prazos processuais, em conformidade com a legislação processual castrense.
Verificado erro na indicação das datas ou na contagem do prazo recursal e
constatada a interposição do recurso dentro do lapso temporal estabelecido pelo
ordenamento castrense, resta afastada a alegação de intempestividade.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para
processar e julgar crimes militares por extensão, devendo-se aplicar
integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal, inclusive
quanto à pena de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra
tipificada no CPM, não há que se falar em hibridismo normativo ou em
aplicação subsidiária do CPP.
3 - A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária,
em caso de lacuna na legislação castrense, o que não se verifica na hipótese em
análise. Assim, é incabível a imposição da obrigação de reparar o dano no bojo
da sentença penal condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma vez
que o CPM estabelece regramento próprio. Precedentes do STM.
4 - O art. 109 do CPM prevê que a condenação penal torna certa a obrigação de
reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo cível, nos termos do
art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum indenizatório será fixado na esfera
cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material e eventual dano moral,
garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida.
5 - Caso o legislador tivesse a intenção de modificar essa sistemática, teria
promovido alterações na legislação processual militar, como ocorreu com a
reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP, não sendo admissível
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretação extensiva para aplicação de dispositivos estranhos ao regramento
castrense.
6 - Não se verifica afronta aos dispositivos constitucionais suscitados, uma vez
que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação processual, os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7 - Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de intempestividade arguida pela defesa de LUIS FELIPE DE SOUZA. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial,
mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
(JMU) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000180-53.2024.7.03.0203. A impugnação refere-se à parte da
decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao pedido do MPM para condenação ao
pagamento de indenização por danos morais decorrentes de ofensa física à vítima.
Em 11/8/2024, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor dos Soldados do
Exército Brasileiro INÁCIO DAS NEVES CUNHA e LUIS FELIPE DE SOUZA,
imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 175, 209 e 213 (violência contra
inferior hierárquico, lesão corporal e maus tratos), na forma dos arts. 79 e 79-A (concurso
material e formal de crimes), todos do Código Penal Militar (CPM).
O MPM também requereu a condenação solidária dos denunciados ao
pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima Soldado DIOGO LURRÃ
FRANZ BARBOSA, no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento
no artigo 387, inciso IV, e nos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP),
combinado com o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
De acordo com a Denúncia, no dia 15/5/2024, no Distrito de Santa Isabel,
município de Arroio Grande/RS, na garagem da Subprefeitura, durante a Operação Taquari II,
os denunciados, agindo com unidade de desígnios, praticaram atos de violência contra os
inferiores hierárquicos Soldados EV ALISSON DE SOUZA HENANDORENA, SANDRIEL
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CUNHA CAETANO e DIOGO LURRÃ FRANZ BARBOSA. Nesse mesmo ato, expuseram
a saúde dos ofendidos a perigo, abusando de sua autoridade enquanto estes desempenhavam
funções militares, sob o pretexto de educá-los e instruí-los por meio de punições abusivas e
ilegais.
Consoante a inicial, a violência praticada incluiu o ato de atear fogo na mão do
subordinado Sd DIOGO LURRÃ, o que teria lhe resultado grave lesão corporal. O motivo da
agressão teria sido o fato de o recruta, de forma acidental, ter se referido ao superior como
"tu" em vez de "senhor".
Diante disso, o MPM requereu, além da responsabilização penal, a condenação
solidária dos denunciados ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base nos artigos 387, inciso IV, e 63 e
seguintes do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 3º, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (evento 38).
Em 30/8/2024, a denúncia foi recebida quanto às imputações atribuídas aos
recorridos pela prática dos crimes previstos nos artigos 175, 209 e 213 do CPM. No entanto,
foi rejeitada na parte que pleiteava a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 387, inciso
IV, e nos artigos 63 e seguintes do CPP, com o objetivo de condenar os acusados ao
pagamento de indenização por danos morais decorrentes da ofensa física causada à vítima
DIOGO LURRÃ (evento 51 do IPM).
Inconformado com a Decisão, o MPM interpôs o presente Recurso. Em suas
razões, pleiteia a reforma da decisão na parte em que rejeitou parcialmente a denúncia,
requerendo o seu integral recebimento, especificamente na parte relativa à indenização por
danos morais decorrentes da ofensa física causada à vítima, no valor mínimo de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a ser fixada em caso de eventual sentença condenatória.
Adicionalmente, requer que a decisão se manifeste expressamente sobre a
aplicação dos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, incisos I, II, LXXVIII e 245, todos da
Constituição Federal à situação em análise, para fins de prequestionamento (evento 60 do
IPM).
Em contrarrazões ao Recurso Ministerial, a Defesa do Sd INÁCIO DAS
NEVES CUNHA sustentou a inaplicabilidade da condenação à indenização no âmbito da
JMU. Por essa razão, requereu a improcedência do recurso (evento 73 do IPM).
A Defesa do Sd LUIS FELIPE DE SOUZA alegou a intempestividade do
Recurso interposto pelo MPM. No mérito, pleiteou o seu desprovimento, defendendo a
correção da decisão impugnada (evento 78 do IPM).
Em 12/11/2024, no exercício do juízo de retratação, previsto no art. 520 do
CPPM, o Juízo decidiu manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (evento 80
do IPM).
Em 28/11/2024, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo
desprovimento do Recurso e pela consequente manutenção da Decisão recorrida (evento 18).
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE LUIS
FELIPE DE SOUZA
Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessária a análise da preliminar
de intempestividade arguida pela Defesa de Luis Felipe de Souza.
Sustenta a Defesa, in verbis, que:
O Ministério Público foi intimado da decisão no dia 04 de janeiro de 2023, numa quarta-feira,
e apresentou Recurso em Sentido Estrito 19 de Janeiro de 2023. Porém, nos termos do artigo
586 do Código de Processo Penal, o prazo para interpor o Recurso Em Sentido Estrito é de 05
dias. Ademais, considerando que entre a data da intimação da decisão e da interposição do
recurso passaram mais de 05 dias, conclui-se que o Recurso em Sentido Estrito é
intempestivo.
Não obstante a argumentação defensiva, a preliminar arguida não merece
acolhimento.
Da análise detida dos autos do IPM nº 7000180-53.2024.7.06.0203, verifica-se
evidente equívoco da Defesa, que faz referência a datas do ano de 2023, ao passo que o feito
somente teve sua distribuição no ano de 2024.
Com efeito, a denúncia foi regularmente ofertada pelo MPM em 11/8/2024,
sendo parcialmente rejeitada em 30/8/2024 – sexta-feira (eventos 38, 51 e 52 do IPM).
O Parquet, por sua vez, interpôs o presente recurso em 4/9/2024, dentro do prazo legal
previsto no art. 518 do CPPM, não havendo que se falar em intempestividade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Conforme os autos, a decisão recorrida, proferida em 30/8/2024 pelo Juiz
Federal da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM, recebeu a denúncia formulada
pelo Parquet Castrense quanto às imputações atribuídas aos recorridos pela prática dos
crimes previstos nos artigos 175, 209 e 213 do CPM. Contudo, rejeitou a peça acusatória na
parte que pleiteava a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 387, inciso IV, e nos
artigos 63 e seguintes do CPP, com o intuito de condenar os acusados ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes da ofensa física cometida contra a vítima DIOGO
LURRÃ (evento 51 do IPM).
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com a rejeição parcial da Denúncia, o MPM interpôs o presente
recurso.
Em suas razões, sustenta que há omissão no CPPM quanto à fixação de um
valor mínimo para a reparação do dano moral ao ofendido, o que contraria normas
constitucionais, tratados internacionais e a Resolução nº 253/2018 do CNJ, que orienta a
proteção e o apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Argumenta que essa lacuna deve
ser suprida pela aplicação subsidiária dos artigos 387, IV, e 63 e seguintes do CPP, com
fundamento no artigo 3º, "a", do CPPM, uma vez que não há prejuízo aos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Além disso, reforça que a obrigação de reparar o dano
decorre do artigo 109, inciso I, do CPM e que a responsabilização criminal não isenta o autor
do crime da reparação civil, conforme os princípios da dignidade humana e da ética militar.
O Parquet rebate os fundamentos usados para indeferir a fixação do valor
mínimo de reparação, afirmando que a Justiça Militar não pode se restringir à aplicação de
um código ultrapassado. Defende que o artigo 440 do CPPM não impede a aplicação do
artigo 387, IV, do CPP e menciona que outras disposições do CPP já são aplicadas na Justiça
Militar, como a necessidade de decidir sobre a prisão preventiva na sentença, demonstrando a
viabilidade da integração normativa.
Por fim, o Parquet rejeita a tese do "silêncio eloquente", alegando que a
ausência de alteração legislativa no CPPM não foi uma opção deliberada do legislador, mas
sim um esquecimento, o que não impede a interpretação conforme os princípios de justiça e
de equidade, alinhados às normas internacionais e às diretrizes do CNJ. Requer, ainda que a
“decisão delibere expressamente sobre a aplicação dos artigos 1º, III; 5º, caput, I, II,
LXXVIII e 245, todos da Constituição Federal à hipótese em testilha para efeitos de
prequestionamento, sob pena de nulidade da decisão”.
Em análise dos autos, ainda que bem fundamentada a exposição do ilustre
representante do MPM em suas razões recursais, seus argumentos não encontram amparo,
uma vez que a decisão recorrida revela-se acertada e alinhada à jurisprudência desta Corte
Castrense.
Dessa forma, fundamentou o magistrado ao proferir a decisão recorrida:
(...) I - DA REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Verifica-se que o MPM requereu a aplicação, por analogia, do art. 387, IV, e 63 e seguintes,
tudo do Código de Processo Penal comum, a fim de que este Juízo condene os acusados, de
forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa
física causada à vítima Diogo Lurrã, no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inicialmente, não se questiona acerca da possibilidade prevista no art. 3º, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, de se suprir os casos omissos da legislação adjetiva
castrense pela legislação processualista penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar.
Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer
referência a pleitos de matiz extra-penal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de
acordo com a pretensão de cada vítima.
Nesse sentido, de forma bastante elucidativa, a jurisprudência da Corte Castrense:
(...)
Inclusive, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM aos acusados, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se
de norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
Sendo assim, pelas razões expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados
-,
REJEITO PARCIALMENTE a Denúncia, por ausência de previsão
legal, especificamente, no que concerne ao arbitramento de indenização pelos danos morais
decorrentes da ofensa física causada à vítima Diogo Lurrã, no valor mínimo de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (...) Destaques no original.
O magistrado de primeira instância agiu corretamente ao não receber a denúncia
nesse aspecto, pois a competência da JMU restringe-se ao processamento e ao julgamento de
crimes militares definidos em lei, não abrangendo pedidos de natureza extrapenal, para os
quais inexiste norma expressa no âmbito castrense. Assim, ainda que o CPP preveja a
aplicação do instituto requerido pelo Parquet na Justiça Comum, o CPPM não dispõe sobre o
tema, o que reforça a incompetência desta Justiça para apreciá-lo.
Acerca do assunto, esta Corte tem firmado entendimento no seguinte sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CARTÃO
E
SENHA
DE
PENSIONISTA
FALECIDA.
OMISSÃO
DOLOSA
DE
COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS DE SAQUES EM TERMINAIS
BANCÁRIOS
DE
AUTOATENDIMENTO.
OBTENÇÃO
ILÍCITA
DOS
VALORES
CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO CÍVEL. Age de má-fé o acusado que deixa de comunicar o óbito de parente,
pensionista militar, e passa a se locupletar dos valores sacados indevidamente, valendo-se do
cartão e da senha bancária. Avulta, nessa situação, a nítida vontade em obter a vantagem
indevida resultante de uma combinação de fatores (omissivos e comissivos) que
caracterizaram o comportamento fraudulento e doloso do autor do fato. A autoria se confirma
pela confissão espontânea do agente e por imagens de circuito de vídeo em que ele aparece
sacando dinheiro em terminal de autoatendimento bancário mediante uso de cartão da
pensionista falecida. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM), tendo em vista a
demonstração das elementares do crime de estelionato. O ressarcimento dos valores
auferidos ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo competente, já que não é da
alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo causado aos cofres públicos, mas
somente a persecução criminal para apuração de culpa stricto sensu. Provido parcialmente o
apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo da sentença o dever de ressarcimento ao
erário como condição para se conceder o sursis. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO n. 0000003-21.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação:
7/8/2018). (Destaques nossos.)
Outrossim, embora a Lei nº 13.491/2017 tenha introduzido os crimes militares
por extensão, cabendo ao aplicador da norma considerar seus preceitos primário e secundário
em sua integralidade, incluindo a possibilidade de pena de multa, os crimes pelos quais os
Acusados estão sendo processados encontram-se encartados no CPM, afastando a tese de
hibridismo normativo.
Nesse contexto, esta Corte tem entendimento consolidado de que a aplicação do
CPP ocorre apenas de forma subsidiária, quando há lacuna na legislação castrense. Assim,
não há justificativa para recorrer ao CPP, uma vez que a legislação especial é clara quanto aos
requisitos da sentença condenatória.
Nesse sentido, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO DE NORMAS. NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO. “In tela”, não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a
participação da Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que,
em conluio, percorreram todo o “iter criminis”. Assim, não há omissão apta e em condições
suficientes para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou
toda a matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta
rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em discussão, mas
o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui legislação e ritos
próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado o instituto do hibridismo entre normas,
de modo a selecionar o que cada uma tem de mais favorável ao réu, por ser incompatível
com o princípio da especialidade e o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do
recurso. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no 0000016-14.2008.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO
BENZI.
Data
de
Julgamento:
25/08/2015,
Data
de
Publicação:
23/09/2015). (Destaques nossos.)
Ademais, o art. 109 do CPM prevê, entre os efeitos da condenação, “tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial apto a ser executado na
esfera cível, na qual será mensurado o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de
acordo com a pretensão de cada vítima.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem se consolidado
no mesmo entendimento, reafirmando a impossibilidade de aplicação subsidiária do artigo
387, IV, do CPP na Justiça Militar, bem como a competência do juízo cível para a fixação do
quantum indenizatório decorrente do dano, conforme ementa de julgado seguinte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso.
Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito. Relator: Min. CLAUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Dje. 10/2/2025). (Destaque nosso.)
Com efeito, o estabelecido na legislação adjetiva castrense é harmônico com o
disposto no Código de Processo Civil:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Assim, na medida em que, eventualmente exsurge o édito condenatório,
transitado em julgado em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá, às suas expensas, o
título condenatório passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se
discutirá o an debeatur (se deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve).
Portanto, indiscutível que o Acusado não será prejudicado quanto ao seu direito
ressarcitório, mormente porque o efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o
dano é automático, independentemente de ser expressamente consignado pelo juiz na
sentença penal condenatória.
Nessa perspectiva, o pleito de ressarcimento no juízo cível será mais
aprofundado, na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em
consideração o prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente, o dano moral
causado.
Ademais, caso fosse intenção do Legislador Ordinário incluir tal previsão na
Justiça Militar, teria promovido a devida alteração na Legislação Castrense, como ocorreu
com a Lei nº 11.719/2008, no âmbito do CPP.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais
invocados (artigos 1º, III, 5º, caput, I, II, LXXVIII, e 245 da Constituição Federal), não se
verifica qualquer afronta aos princípios mencionados, uma vez que o processo observa
plenamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Dessa forma, apesar da fundamentação apresentada pelo Ministério Público
Militar, o pedido não merece acolhimento pelas razões expostas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade
recursal suscitada pela defesa e de conhecer e negar provimento ao recurso ministerial,
mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369130v7 e do código CRC d70cecab.
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 09/04/2025, às 18:55:39
7000704-61.2024.7.00.0000
40001369130 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR